Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça BIPAP S/T, SOB MASCARA ORONASAL TAMANHO G. COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, sob pena de complicações no seu estado de saúde, inclusive óbito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Tutela antecipada indeferida (ID 63533948). Contrarrazões apresentadas (ID 64606861). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 65288596).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
4. Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento do aparelho. Conforme relatório médico juntado nos autos originários (ID 208978931), o autor é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave e síndrome da hipoventilação relacionada à obesidade, sendo necessário o uso do aparelho BPAP para manutenção e melhora da sua qualidade de vida. Apesar de a médica esclarecer os riscos gerados pela patologia que acomete o agravante, afirmou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente. Assim, a situação pessoal do autor não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos.
5. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para recebimento do equipamento.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.